Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-37.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DOS PROVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1085 STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte ré a cessar os descontos na conta salário da autora, e a pagar à autora o valor de R$ 417,17 e os demais valores descontados na conta salário de sua titularidade, a partir de março de 2023 até a efetiva cessação dos descontos. A autora/recorrente insiste na ocorrência de dano moral, uma vez que houve comprometimento total da sua renda destinada à subsistência, e que os descontos foram efetuados ao arrepio da norma contida na Resolução 4790/2020 do BACEN. Por sua vez, o requerido, ora também recorrente, argumenta que não houve vício de consentimento na contratação. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões somente ao recurso interposto pela Instituição Financeira.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular o do Itaú Unibanco (ID 49265005), e, restando demonstrada a condição de hipossuficiência concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça.

III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.

V. Importante ressaltar que se aplica ao caso sob análise o Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

VI. Todavia, na hipótese, a Instituição Bancária reteve quase trinta por cento dos proventos da recorrente, sem autorização prévia. A situação denota conduta arbitrária da instituição, contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista sem que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Nesse ponto insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador. Nesse prisma, correta a sentença que determina a cessação dos descontos não autorizados, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente.

VII. No tocante ao dano moral, merece reparo a sentença proferida. Malgrado tivesse ciência da dívida, resta evidenciado que o comprometimento de boa parte dos proventos causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, visto que a recorrente teve comprometida a sua subsistência. Nesse contexto, reconheço afronta a direito da personalidade da recorrente.

VIII. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.

IX. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

X. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pela recorrente, cujo valor fixo em R$3.000,00 (três mil reais), que devem ser corrigidos a partir da fixação, e com incidência de juros desde a citação (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

XI. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei 9099/95.

XII. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).